Tribunal: TJDFT
Processo: 0745156-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.
III. Razões de decidir
3. A gravidade concreta do crime – roubo com emprego de arma branca (faca), em concurso de agentes, dificultando a defesa das vítimas -, somada à reiteração delitiva do paciente, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública.
4. Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) diante do risco de reiteração delitiva do paciente, mantém-se a prisão preventiva.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CPP, arts. 310, 312, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20.11.2020.